Tribunal: TJPA
Processo: 0803812-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803812-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU RESTABELECIDA. UNÂNIME.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão de 1º grau que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

II- A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo art. 919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.

III- Na hipótese, ainda que o agravante tenha garantido o juízo por meio do oferecimento de apólice de seguro garantia, os demais requisitos não restaram preenchidos.

IV- Quanto a relevância da fundamentação, em melhor análise dos autos, entendo não restar configurado, ante a ausência de plausibilidade do direito material invocado.

V- No que tange ao perigo de dano irreparável, também não vislumbro configurado, tendo em vista tratar-se de instituição bancária com alta capacidade financeira e o prosseguimento da execução fiscal não ocasionará prejuízo a ponto de inviabilizar suas atividades econômicas.

VI- Ante a taxatividade do art. 151, inciso II, do CTN, apenas o depósito integral do montante do débito possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Súmula nº 112/STJ.

VII- Recurso conhecido e desprovido. Tutela recursal revogada. Decisão de 1º grau restaurada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto pelo
BANCO PAN S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, proferida nos autos dos
Embargos à Execução
, tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ
, que negou o pedido de efeito suspensivo à execução fiscal, nos seguintes termos:

“R.H.

I – Nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.
(...)”

O Agravante interpôs embargos de declaração (ID 1815755), os quais foram julgados improcedentes (ID 1815757).

Inconformado, o Banco Pan interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 1747497), narra que teve ajuizada contra si ação de execução fiscal visando a cobrança de sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON Estadual, materializadas pelas CDAs acostadas aos autos, no valor total de R$ 193.637,22 (cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Aduz que o crédito exequendo está devidamente garantido por meio da apólice de Seguram Garantia ofertada no valor integral e atualizado do débito, mas para a sua surpresa, o Juízo de piso indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução fiscal.

Argui que tal decisão contraria entendimento sedimentado pelo STJ e representa violação ao direito liquido e certo do agravante de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Assevera que o pedido principal do presente recurso é a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa e que tal direito independe de
periculum in mora
quando o débito estiver garantido por caução idônea, como é o caso ora em análise.

Aponta que o seguro garantia judicial representa forma suficiente e idônea de garantir o processo executivo, conforme redação expressa do art. 9º, II, da Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal, com nova redação dada pela Lei 13.043/2014.

Colaciona jurisprudência.

Defende que a manutenção da decisão agravada, com a negativa de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, poderá gerar danos graves e de difícil reparação ao Banco recorrente, afetando essencialmente o regular exercício de sua atividade empresarial.

Com esses argumentos pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de determinar a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 2153546 deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 2332688).

Na mesma oportunidade o Ente Público apresentou Agravo Interno.

Em suas razões (ID 2332913), aduz estarem ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal e que o seguro garantia não tem o condão de suspender a execução fiscal.

Argui que o STJ, em regime de recurso repetitivo, reconheceu a exigência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e não apenas a existência de garantia do juízo.

Assevera que o rol do art. 151 do CTN é taxativo e que o seguro garantia não está previsto entre as suas hipóteses.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja exercido juízo de retratação ou, na sua impossibilidade, seja levado à análise da turma julgadora.

O Banco Pan S.A apresentou contrarrazões ao agravo interno refutando os argumentos do agravante (id. 2439706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno (id. 2585669). Todavia, após certo lapso temporal, quando instada a se manifestar sobre o mérito do agravo de instrumento, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pela necessidade de julgamento do recurso de agravo interno antes da análise do agravo de instrumento (id. 5608977).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 2332913) em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu a antecipação da tutela recursal no presente recurso.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da decisão agravada que deixou de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizados.

O Agravante, por sua vez, sustenta que o Juízo encontra-se devidamente garantido por meio de apólice de seguro garantia e que o prosseguimento do feito executório resultaria em risco de dano ao desenvolvimento de suas atividades.

No momento da análise do pedido liminar, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução estavam preenchidos. Todavia, após analisar mais profundamente os autos e a manifestação do agravado, entendo que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pelo agravante, pelas razões que passo a expor.

Como se sabe, a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, sua interposição não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aos embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15.

Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)

Nesse sentido, o STJ fixou tese no Resp 1.272.827/PE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO
E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
DO DEVEDOR OPOSTOS EM
EXECUÇÃO
FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de
efeito
suspensivo
aos
embargos
do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de
Execução
do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos
embargos
do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o
efeito
suspensivo
derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos
embargos
do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de
efeito
suspensivo
aos
embargos
do devedor. Isto porque quanto ao regime dos
embargos
do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de
efeito
suspensivo
ou não aos
embargos
do devedor.
Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos
embargos
do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos
embargos
- não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos
à
execução
fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Assim, a teor do julgamento do recurso acima transcrito, o C. STJ firmou a seguinte orientação (Tema 526):

Tema526/STJ: A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Logo, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

No caso ora em análise, o agravante baseia a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento nos artigos 9º, II, da Lei 6.830/80, c/c art. 835, §2º e 919, §1º, do CPC, afirmando que os créditos tributários exigidos pela Fazenda Pública através das CDAs nominadas na inicial, encontram-se devidamente garantidos através da Apólice de Seguro Garantia nº 0306920189907750246878000, emitida pela Seguradora Pottencial.

Com efeito, no que tange ao primeiro requisito, qual seja, a garantia do juízo, constata-se que tal requisito restou preenchido em um primeiro momento, com a oferta do seguro garantia apresentado pelo agravante, conforme consignado na decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo (ID 2153546).

Todavia, observa-se que o seguro garantia ofertado possuía prazo de validade até 24.10.2021, ou seja, atualmente não encontra-se mais vigente, não se tendo notícia nos autos de renovação do prazo ou apresentação de novo seguro.

Não bastasse isso, no que diz respeito a relevância da fundamentação, em melhor análise dos autos, entendo não ter restado demonstrado, ante a ausência de plausibilidade do direito material invocado nas alegações do agravante, que basicamente se limita a defender o presença dos requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo aos embargos com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente.

Não obstante, cumpre-nos ressaltar que, a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que goza de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da LEF e 204 do CTN, presunção esta que pode ser afastada somente por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Nesse diapasão, a oferta do seguro garantia é apenas um dos requisitos à concessão do efeito suspensivo e não induz de forma automática à satisfação da probabilidade do direito e do provimento jurisdicional.

Por outro lado, o Código Tributário Nacional elenca expressamente, as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Por oportuno, transcrevo os enunciados:

Tese Firmada (Tema/Repetitivo 378): A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nessa linha de raciocínio, o Resp nº 1.796.295/ES, reflete tal entendimento, no sentido de que somente o deposito em dinheiro do montante integral do débito autoriza a suspensão da exigibilidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com
efeito
, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para
efeito
de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

No mais, no que tange ao perigo de dano irreparável, concluo que também não restou configurado, tendo em vista tratar-se de instituição bancária com alta capacidade financeira e o prosseguimento da execução fiscal não ocasionará prejuízo a ponto de inviabilizar suas atividades econômicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal não decorre simplesmente da garantia do juízo, requisito de admissibilidade para manifestação da insurgência. O fato de a execução estar garantida por penhora não é o único requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível a motivação da decisão quanto aos demais requisitos legais. A decisão que não apresente um mínimo de motivação mostra-se nula, sendo desconstituída, por violação aos ditames do artigo 93, inciso IX, da CF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº

70067494336, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela GUASCOR DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA; 2- O lançamento do crédito tributário refere-se à ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações nº 08/0734012-4, 08/0740115-8 (05/2008) e 08/877112-9 (06/2008), em razão de ter solicitado ao FISCO o benefício fiscal da admissão temporária e não ter comprovado o retorno dos bens ao exterior. O AINF tem como base legal os arts. 1º, § 1º, 2º, IV e 78, I, “l”, todos da Lei Estadual nº 5.530, de 13/01/89; 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura
execução
fiscal,
ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária
; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

7- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da
execução
, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com
efeito
de negativa;
8-

O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o
efeito
de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de
embargos
;

9-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A
, pelo qual revogo a tutela recursal anteriormente deferida, restaurando a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/02/2022